Tribunal: TJDFT
Processo: 0749672-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749672-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA D E S P A C H O Vistos, etc., Face a decisão proferida no AI final 75-14 entre as mesmas partes manifestem-se no prazo comum de 10(dez) dias sobre o julgamento simultâneo dos feitos, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa. Após retornem-se conclusos para apreciação conjunt, em virtude de serem conexos, devendo a Secretaria da Turma proceder esta anotação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator